Tribunal: STF
Processo: ARE 1590701
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO POR DELITO DE ESTELIONATO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ART. 5º, INCISOS I, II, IX, XLVI e LIV E AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARÁTER INDIRETO DAS SUPOSTAS OFENSAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS E DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. É recurso extraordinário com agravo manejado por réu condenado pelo TJSP por delito de estelionato. Alega violações ao dever de fundamentação das decisões judiciais, bem como a diversos dispositivos do art. 5º da Constituição Federal.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. De plano, observa-se que o acórdão condenatório foi bastante detalhado e suficientemente fundamentado, de forma que não há se falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

    4. Importante consignar, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020). 

    5. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 

    6. Por fim, ainda que assim não fosse, as supostas ofensas constitucionais seriam apenas indiretas. A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.